Tribunal: TJDFT
Processo: 0726489-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726489-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALICE LIMA SA SANTOS AGRAVADO: ANTONIO PETRONILO DA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALICE LIMA SA SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos dos embargos de terceiro registrado sob o no 0706125-79.2025.8.07.0006 que, em síntese, determinou à parte autora o esclarecimento de aspectos relacionados à sua legitimidade e ao seu interesse processual, tais como a relação possessória com o imóvel, a pertinência subjetiva de sua atuação, o fundamento de eventual composse, entre outros elementos. Inconformada, a agravante sustenta, em suas razões, que a decisão impugnada implicaria rejeição à sua legitimidade, e que a ausência de sua inclusão no polo passivo da ação possessória originária configura vício insanável, requerendo, por conseguinte, a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso sub judice, verifica-se que a decisão agravada não possui conteúdo decisório apto a ensejar o interesse recursal da ora agravante. Com efeito, trata-se de despacho de mero expediente, em que o d. Juízo de origem apenas determinou à parte autora que esclarecesse pontos fáticos e jurídicos relacionados à sua pretensão, especialmente quanto à legitimidade e ao objeto da demanda. Em nenhum momento houve indeferimento, rejeição ou pronunciamento conclusivo sobre a admissibilidade ou mérito dos embargos de terceiro. Trata-se, portanto, de decisão de caráter instrutório, que visa assegurar a adequada formação da relação processual e propiciar eventual saneamento da petição inicial, caso verificados vícios. Não se trata de decisão que configure, de forma direta ou indireta, prejuízo à parte, tampouco interfere de modo imediato e concreto na esfera jurídica da agravante. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que despachos que apenas solicitam esclarecimentos ou complementações não possuem carga decisória suficiente para ensejar agravo de instrumento, pois não preenchem o requisito da utilidade recursal, um dos elementos integrantes do trinômio necessidade, utilidade e adequação, indispensável à caracterização do interesse recursal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGAÇÃO. RESP 1704520. REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão. II. Questão em Discussão 2. Discute-se se a decisão que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. Razões de Decidir 3. A decisão que determina a emenda à inicial, por não rejeitar ou acolher definitivamente a prova de mora, configura mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A ausência de conteúdo decisório e de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que despachos que determinam a emenda da inicial não são recorríveis por agravo de instrumento. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão que determina a emenda à petição inicial constitui mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento”. “A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC só se aplica quando há urgência comprovada, o que não se verifica em despachos que não acarretam risco de lesão grave ou de difícil reparação”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §3o, 932, III. Jurisprudência relevante citada: • STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018. • TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025. • TJDFT, Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2024. • TJDFT, Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 26/11/2024. (Acórdão 2007346, 0713813-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra despacho judicial e decisão que aplicou multa por litigância de má-fé. O agravante busca a reforma do ato que determinou aguardar a formação do quadro geral de credores e requer a exclusão da penalidade imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o despacho impugnado tem conteúdo decisório apto a viabilizar a interposição de agravo de instrumento e estabelecer se a multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório e, por isso, não são passíveis de impugnação por agravo de instrumento, nos termos dos arts. 203, § 3o, e 1.015 do CPC. 4. A configuração da litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de dolo ou da prática de condutas enumeradas no art. 80 do CPC, como alteração da verdade dos fatos ou a interposição de recurso meramente protelatório. 5. O simples manejo de instrumento processual que a parte entende adequado, sem evidências de abuso ou de conduta maliciosa, não configura litigância de má-fé, pois caracteriza o exercício regular do direito de ação e de defesa. 6. A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada de forma excepcional, apenas quando demonstrada a intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou de tumultuar o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente apenas para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. Despachos sem conteúdo decisório não são passíveis de impugnação por agravo de instrumento. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de dolo ou da prática de conduta tipificada no art. 80 do CPC. 3. O exercício regular do direito de recorrer, sem abuso processual evidente ou caráter protelatório, não caracteriza litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o, 1.015, 79 e 80. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/2/2024, DJE 13/3/2024. (Acórdão 1983120, 0746600-32.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) Nessa linha, o recurso interposto carece de utilidade prática, uma vez que não há decisão a ser reformada. Portanto, não há interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, por ausência de conteúdo decisório na decisão agravada e consequente ausência de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator